Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABERTURA DO INVENTÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIRA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INEFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de liquidação provisória de sentença coletiva cujo objeto é cédula de crédito rural firmada pelo genitor da agravante, falecido em 2012. Pela decisão agravada, o feito foi extinto em relação à agravante após o não cumprimento de determinação de emenda da inicial para exclusão da agravante do polo ativo da demanda.
2. “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, em virtude do princípio do saisine, permanecendo como um todo unitário até a partilha, interregno em que é representada processualmente pelo espólio.” (Decisão monocrática - Ministra Maria Isabel Gallotti no AREsp 1.245.026/MG, DJe de 19/4/2018). 2.1. Enquanto não for aberto o inventário ou ultimada a partilha de bens, a administração do acervo hereditário caberá ao administrador provisório (art. 613 do CPC), que é quem representa ativa e passivamente o espólio (art. 614 do CPC) segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 1.797 do Código Civil.
3. Desta forma, não demonstrada a abertura do inventário e, portanto, não ultimada a partilha de bens, a agravante, na condição de herdeira, não tem legitimidade para postular individualmente, em nome próprio, o acesso a crédito que compõe o acervo hereditário.
4. Também não assiste razão à agravante quanto à alegação de ser parte legítima no feito em razão de ser cessionária dos direitos da cédula de crédito rural firmada por seu genitor. 4.1. Na hipótese, os termos de cessão dos direitos da cédula de crédito rural assinados pelos demais herdeiros são ineficazes, haja vista que foram celebrados por meio de instrumento particular, têm por objeto bem da herança considerado singularmente (direitos decorrentes da ação de liquidação de sentença) e foram firmados sem autorização judicial, mesmo que pendente a indivisibilidade, contrariando o disposto no art. 1.793, caput, §2o e §3o do CC.
5. Recurso conhecido e desprovido.